Tribunal: STF
Processo: RE 434451
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS E INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS” ORIUNDOS DA OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 587.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou o entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido à manutenção do recebimento de “quintos” incorporados em determinado regime jurídico quando da migração para regime jurídico diverso. 



    A formação de um regime híbrido, só com as vantagens legais dos cargos públicos ocupados, não encontra amparo constitucional, além de prejudicar a transparência no serviço público.



    Agravo regimental a que se nega provimento.